Tribunal: TJES
Processo: 5006136-26.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-26.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

APELADO: ESDRA TOLENTINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que reconheceu o vínculo estatutário de servidor nomeado para o cargo de Agente Fiscal, por meio do Decreto nº 2.908/91, com fundamento em concurso público realizado em 1990 e homologado pelo Decreto nº 1.648/90. O servidor exerceu o cargo por mais de 30 anos, recebendo vantagens típicas do regime estatutário.
2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação declaratória, reconhecendo o vínculo estatutário, mas extinguiu o pedido de aposentadoria com base na EC nº 47/2005, por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para manter o reconhecimento do vínculo estatutário entre o servidor e o Município de Guarapari, diante da alegação de inexistência de aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nomeação para cargo público efetivo exige aprovação prévia em concurso público, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988.
5. No entanto, o vínculo funcional do servidor encontra amparo em documentos oficiais, como o decreto de nomeação, o termo de posse e a certidão de tempo de serviço, que registram a aprovação em concurso e o exercício ininterrupto do cargo por mais de 30 anos.
6. Ausente ato formal de anulação do vínculo pela Administração Pública, incide a presunção de veracidade dos atos administrativos, consoante a jurisprudência consolidada no STF e STJ.
7. A alegação de nulidade não foi acompanhada de prova suficiente, tampouco foi apresentada lista de aprovados que infirmasse a nomeação. A inércia da Administração em anular o vínculo por mais de três décadas reforça a legalidade do ato de investidura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece na ausência de prova inequívoca de nulidade ou de ato formal de anulação.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas nº 346 e 473; STJ, REsp nº 1.119.552/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 05.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5006136-26.2024.8.08.0021

APELANTE
:
ESDRA TOLENTINO DO NASCIMENTO

APELADO
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
, eis que irresignado com a sentença id. 12037446, de procedência do pedido de reconhecimento de vínculo estatutário, proferida pelo juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari,

nos autos da “Ação Declaratória de Reconhecimento de Vínculo Estatutário”, proposta por
ESDRA TOLENTINO DO NASCIMENTO
.

Em suas razões recursais id. 12037447, aduz a municipalidade que a sentença merece reforma, de modo a restar rejeitado o pedido autoral. Isso porque haveria vício sanável na investidura do cargo, consistente na nomeação do apelado por decreto sem prévia e efetiva aprovação em concurso público. Ainda, aponta que o ato nulo não se convalida, invocando o §2º do art. 37 da CF/88 e as súmulas 346 e 473 do C. STF.

Contrarrazões em id. 12037449, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando o seu desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que se trata de “
Ação Declaratória de Reconhecimento de Vínculo Estatutário
”, ajuizada pelo apelado em face do apelante, na qual o então requerente alega que foi aprovado em concurso público realizado em 1990 e nomeado por meio do Decreto nº 2.908/91 para o cargo efetivo de Agente Fiscal (Fiscal III - 30 horas), cargo que ocupou por todos estes anos, tendo cumprido todos os requisitos legais para a efetivação de seu vínculo estatutário.

Sustenta-se que, ao longo de sua vida funcional, o ora autor sempre foi tratado como servidor público efetivo, recebendo todas as vantagens inerentes ao cargo, como progressões funcionais e contribuições ao regime previdenciário.

Aduz, contudo, que, ao tentar se aposentar, foi surpreendido pela alegação do ora requerido de que não teria sido aprovado no concurso público de 1990, motivo pelo qual lhe estaria sendo negada a aposentadoria pelo regime próprio de previdência do município.

Assim, o ora autor pleiteou o reconhecimento do vínculo com o ente público e a consequente regularização de sua situação previdenciária.

O juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido autoral, reconhecendo seu vínculo estatutário com o Município de Guarapari no cargo de Agente Fiscalizador de Serviço, com todos os direitos e vantagens que já integram a sua Ficha Funcional. Todavia, quando ao pedido sucessivo que busca assegurar ao requerente o direito de aposentar-se conforme as regras da integralidade e paridade, em conformidade com a regra prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, o processo foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, por falta de interesse processual.

A presente irresignação recursal se volta justamente quanto ao reconhecimento do vínculo estatutário em referência.

Porém, desde logo registro que a apelação não merece prosperar.

A matéria é afeta à nomeação em cargo público efetivo, sendo exigida a prévia aprovação em concurso público, sob pena de configurar o ato como nulo de pleno direito,
ex vi
do o art. 37, II, § 2º, da CF/88.

Trata-se de nulidade que não se convalida, não estando sujeita à prescrição ou decadência, tampouco capaz de gerar estabilidade no cargo (REsp 1.119.552/RJ, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 5.10.2009).

Em avanço, na esteira do entendimento cristalizado pelo Excelso Pretório na Súmula Vinculante 43: "
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
".

Apesar do exposto, como bem observado pelo juízo singular, no caso concreto, a administração pública não constatou eventual nulidade de vínculo, não a tendo declarado e nem exonerado o servidor apelado, como apregoam as Súmulas 346 e 473 do STF.

Ao contrário, o que se verifica, conforme a documentação que instrui a exordial, notadamente a ficha funcional e a certidão de tempo de serviço do apelado, é que o mesmo, desde sua nomeação, ocupou por mais de 30 anos o cargo de Agente Fiscal e foi tratado como servidor público efetivo, com direito a todos os benefícios funcionais, como quinquênios e adicionais por tempo de serviço, conforme dispõe a legislação municipal.

Seu histórico funcional é reforçado por outros documentos constantes nos autos (id. 456134442 e id. 456134441), o que inclui o Decreto nº 2.908/91 de nomeação no cargo efetivo, com a expressa menção de sua aprovação no concurso público de 1990, homologado pelo Decreto nº 1.648/90, e o Termo de Posse datado de 21 de junho de 1991.

Lado outro, apesar da alegação da municipalidade de ausência de sua aprovação em concurso público, não foi acostada lista dos aprovados no certame em questão, nem qualquer outro elemento de prova hábil a sustentar dita tese.

Assim, são inarredáveis seus termos de nomeação e posse, o que só se admite com a efetiva constatação de que logrou êxito na aprovação do concurso público e que teve a finalidade de selecionar servidores para ocupação de cargos efetivos.

Nesse passo, não se mostra razoável que não seja reconhecido o vínculo ou
status
de servidor público efetivo, por aparente dissonância nos registros internos quanto ao resultado do concurso coordenado e finalizado exclusivamente pela Administração Pública.

Outra não foi a conclusão a que cheguei em caso análogo pretérito,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Constituição da República, em seu artigo 37, dispõe quanto ao requisito da aprovação em concurso para o provimento de cargo público, reservando a exceção de tal observância apenas à possibilidade de contratações temporárias, sob pálio do excepcional interesse público. II. Ao servidor público nomeado e empossado no cargo efetivo, cujo exercício das funções restou demonstrado por meio de seus registros em ficha funcional, são devidas as vantagens inerentes ao cargo e a remuneração referente, no que se inclui demais desdobramentos, tais como o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. III.
A dissonância de informações, sob gestão exclusiva da Administração Pública quanto à realização do concurso público e aprovação do candidato, não deve ser atribuída ao servidor, que foi regularmente nomeado, empossado e entrou em exercício após constatada sua participação em concurso público
. IV. Recurso conhecido e provido. V. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Guarapari. (Data: 02/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000994-12.2022.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Posse e Exercício)

Este E. Tribunal de Justiça, ademais, adotou o mesmo entendimento em outro caso envolvendo o mesmo ente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ATO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO FORMAL DO ATO DE INVESTIDURA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cláudio Antônio Rocha Souza contra sentença que julgou improcedente ação declaratória em face do Município de Guarapari. O autor busca o reconhecimento de vínculo estatutário referente ao cargo público de Assistente Administrativo III, alegando aprovação em concurso público, efetivação por meio de decreto e vínculo reconhecido pela administração ao longo de mais de 30 anos, com a percepção de benefícios próprios do regime estatutário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito da administração de anular o ato de investidura do apelante no cargo público; e (ii) determinar se estão presentes elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de vínculo estatutário do apelante com o Município de Guarapari. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de decadência, pois não há nos autos ato administrativo formal de anulação do vínculo estatutário do apelante, condição indispensável para o início do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Reconhece-se que o Decreto Municipal nº 2.793/91, o termo de posse e a certidão de tempo de contribuição emitida pela Prefeitura atestam a nomeação e a aprovação do apelante em concurso público, formando presunção relativa de veracidade. A lista de aprovados no concurso apresentada pelo Município, por ser desprovida de indicação clara do certame, não possui aptidão para desconstituir o ato administrativo de nomeação do autor. Não se verifica ato administrativo formal ou comprovação concreta de nulidade do ato de investidura, sendo mantida a presunção de validade do vínculo estatutário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade do ato administrativo de nomeação prevalece na ausência de prova inequívoca de sua nulidade ou de ato formal de anulação.
(Data: 26/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008710-56.2023.8.08.0021, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Posse e Exercício)

Em conclusão, considerando despiciendas outras considerações,
conheço e
nego

provimento
ao recurso.

Majoro a verba recursal em 2% sobre a base arbitrada em primeira instância.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.